Tribunal: TJMT
Processo: 1027692-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027692-03.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), HERMES DALLAGNOL - CPF: 275.681.139-49 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MARILEY NAZARIO - CPF: 314.643.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DE SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. DECISÃO REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória proposta por Hermes Dallagnol em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à rescisão de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa baseado exclusivamente no art. 11, da Lei n.° 8.429/92, impondo sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. O autor requereu tutela provisória para suspender os efeitos das referidas sanções até o julgamento final da rescisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência na ação rescisória, suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC.

4. A probabilidade do direito decorre da alteração promovida pela Lei n.º 14.230/21, que suprimiu, para as hipóteses do art. 11, da LIA, as sanções de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, limitando as penalidades à multa civil e à proibição de contratar com o poder público.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, firmou entendimento de que a aplicação retroativa da norma mais benéfica nas ações de improbidade administrativa é possível quando não houver trânsito em julgado anterior à vigência da nova lei, sendo imprescindível a demonstração do dolo.

6. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu após a vigência da Lei n.º 14.230/21, e a condenação teve como fundamento exclusivo o art. 11, da LIA, revelando plausibilidade jurídica do pedido rescisório.

7. O
periculum in mora
está caracterizado pelos efeitos imediatos, graves e potencialmente irreversíveis das sanções impostas, como a exclusão do autor da vida política e o afastamento do cargo público, com impactos reputacionais, funcionais e democráticos.

8. A reversibilidade da medida liminar, de natureza provisória e precária, afasta qualquer lesão à coisa julgada, resguardando os efeitos práticos da futura decisão de mérito e prevenindo danos de difícil reparação.

9. A concessão da medida não compromete a segurança jurídica, pois apenas suspende os efeitos das sanções impugnadas até o julgamento final da rescisória, assegurando a tutela de direitos fundamentais diante da plausibilidade da tese jurídica apresentada.

IV. Dispositivo e tese

11. Decisão monocrática referendada.

Tese de julgamento: "1.
A presença de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação justifica a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica. 2.

A suspensão das sanções de improbidade administrativa fundadas exclusivamente no art. 11, da LIA, é cabível quando o trânsito em julgado da decisão ocorreu após a vigência da Lei n.º 14.230/21, cuja norma material benéfica afasta tais penalidades. 3.

A tutela provisória que apenas suspende os efeitos de decisão possivelmente ilegal é compatível com a legalidade, a segurança jurídica e a proporcionalidade, especialmente quando reversível e destinada a preservar direitos fundamentais do jurisdicionado".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5.º, II e XXXVI; 37, § 4.º; CPC, arts. 300, 966, V; Lei n.º 8.429/92, art. 11 e 12, III, com redação da Lei n.º 14.230/21; Resolução TJMT n.º 08/2025, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, proposta por
HERMES DALLAGNOL
,
em desfavor da

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, contra a sentença proferida nos autos do processo n.° 007430-09.2014.811.0041 (Cód. 867321), para
“
01) afastar o reconhecimento da prática da conduta de Ato de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito (art. 9, da Lei n.° 8.429/92); 02) manter a sanção de perda da função pública do 1° Apelante (Hermes Dall’agnol); 04) minorar o prazo de suspensão dos direitos políticos para 05 (cinco) anos; 05) minorar o prazo de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos
”.

A parte requerente circunstancia que com o advento da Lei n.° 14.230/21 ocorreu profunda alteração do regime sancionatório da Lei n.° 8.429/92, de modo que, para os atos do art. 11, o artigo 12, inciso III, suprimiu as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, remanescentes apenas a multa de 24 (vinte e quatro) vezes a remuneração e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios por até 04 (quatro) anos.

Argumenta que a ação n.° 0007430-09.2014.811.0041 permanecia em curso quando sobreveio a reforma da Lei n.° 8.429/92, pois o trânsito em julgado ocorreu somente em 18.08.2023 e a nova lei entrou em vigor em 25.10.2021, todavia a assinatura do acórdão que julgou os embargos de declaração ocorreu em 29.11.2021 e a publicação em 30.11.2021.

Justifica, nesse contexto, que não se sustenta qualquer argumento de não cabimento da ação rescisória sob o fundamento de que as sessões de julgamento do recurso e dos embargos antecederam a lei, pois o trânsito em julgado não havia se operado, com a incidência das balizas do Tema n.° 1.199, do STF.

Acrescenta que o acórdão, já na redação pretérita, incorreu em violação manifesta de norma jurídica por afrontar a forma e gradação das sanções e a proporcionalidade/dosimetria, ao manter as penas pessoais máximas para a hipótese restrita ao artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, sem dano nem vantagem.

Pontua, outrossim, que o Código de Processo Civil, nos artigos 493 e 933, estabelece o dever de atualização decisória ao determinar que o julgador leve em conta fato ou direito superveniente com repercussão direta no resultado útil do julgamento e, com relação a adequação das sanções, em casos como o apresentado, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que para a condenação por atentado contra os princípios que regem a administração pública remanesce apenas a multa civil e proibição de contratação com o ente público.

Esclarece que o acórdão fixou premissas fáticas estáveis, reconhecendo a inexistência de enriquecimento ilícito e a subsunção exclusiva ao artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, de modo que a controvérsia não é probatória, mas jurídico-normativa.

Apregoa, como fundamento subsidiário, que o Tema n.° 1.199, do STF, qualifica-se, no caso concreto, como prova nova documental pública apta a infirmar a graduação das sanções aplicada e condenação exclusiva pelo artigo 11, da Lei de Improbidade, referenciando que referido tema é preexistente, de impossibilidade de uso oportuno justificada e com idoneidade casual autônoma, atendendo aos requisitos cumulativos do artigo 966, inciso VII, do CPC.

Ressalta que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória na ação rescisória, afirmando que as razões expostas evidenciam a probabilidade do direito, bem com que há risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público e, por outro lado, a medida é plenamente reversível.

Em face do exposto, requer (ID. 307529882):

“(a) A autuação da presente ação rescisória com
prioridade
de tramitação, em razão da idade do Autor (70+), nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c.c. Estatuto do Idoso;

(b) Considerando a inexistência de proveito econômico (valor inestimável),
dispensa do depósito prévio
previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil;

(b.1) Subsidiariamente, reiterando a ausência de proveito econômico (valor inestimável), que o depósito seja fixado em 5% sobre o valor mínimo de alçada atribuído à causa (R$ 1.518,00), equivalente a R$ 75,90,
comprometendo-se o Autor, idoso com mais de 70 (setenta) anos, a recolhê-lo tão logo determinado
;

(c) A concessão de
tutela provisória
(CPC, art. 969), para
suspender a eficácia do capítulo sancionatório pessoal exclusivamente quanto à perda da função pública e à suspensão de direitos políticos
, até o julgamento final desta ação; com a expedição de ofícios aos órgãos competentes para abster-se de anotar ou fazer incidir tais efeitos enquanto vigente a suspensão, dispensada caução (CPC, art. 300, § 1º);

(d) a citação dos beneficiários do julgado rescindendo (na pessoa de seus patronos constituídos nos autos de origem ou na forma legal aplicável) e a intimação do Ministério Público para, querendo, intervir;

(e) ao final, a
procedência dos pedidos deduzidos nesta ação rescisória
, com efeito rescindente parcial para
desconstituir o capítulo do acórdão que impôs a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos
:

(e.1) por
violação
manifesta de norma jurídica na “forma e gradação” das sanções, mesmo quando vigente a redação anterior à Lei 14.230/2021 (CPC, art. 966, V; CF, art. 37, §4º);

(e.2) pela
incidência
da Lei 14.230/2021 (regime do art. 12, III) ao caso concreto, por se tratar de processo pendente à época da alteração legislativa (Tema 1.199/STF), com fundamento nos arts. 493 e 933 do Código de Processo Civil e no art. 6º da LINDB, e a declaração de inaplicabilidade, ao art. 11, das sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos sob a redação vigente;

(e.3)
Subsidiariamente
, pelo conhecimento cumulativo pelo art. 966, VII, do Código de Processo Civil (prova nova), reputando-se como documento público idôneo o ato oficial de publicação (DOU) que comprova a vigência da Lei 14.230/2021, por preexistência à estabilização do título, impossibilidade de uso útil no iter recursal anterior e idoneidade causal para a reformulação do capítulo sancionatório, sem prejuízo do provimento já amparado no art. 966, V.

(f) Em efeito rescisório,
a readequação do capítulo sancionatório ao art. 12, III, da Lei de Improbidade (redação vigente), afastando-se as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos
, preservando-se apenas as sanções remanescentes legais, proporcionalmente calibradas à moldura fática fixada, mantida a multa civil (já satisfeita na proporção pactuada) e, se cabível, a proibição de contratar/receber benefícios nos limites legais;

(g) A produção de todas as provas em direito admitidas;

(h) A
intimação
de atos processuais posteriores exclusivamente em nome do advogado subscritor, sob pena de nulidade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por HERMES DALLAGNOL em desfavor da MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, contra a sentença proferida nos autos do processo n.° 007430-09.2014.811.0041 (Cód. 867321), para “
01) afastar o reconhecimento da prática da conduta de Ato de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito (art. 9, da Lei n.° 8.429/92); 02) manter a sanção de perda da função pública do 1° Apelante (Hermes Dall’agnol); 04) minorar o prazo de suspensão dos direitos políticos para 05 (cinco) anos; 05) minorar o prazo de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos
”.

Dentre os pedidos formulados, a parte requerente postula pela concessão da tutela provisória, afirmando que as razões expostas na petição inicial, referenciadas no relatório, evidenciam a probabilidade do direito, bem com que há risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público e, por outro lado, a medida é plenamente reversível.

Da análise da questão posta, mister consignar que, para o deferimento da tutela antecipada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)
.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
verifica-se, a princípio, que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência almejada.

Como cediço, a Lei n.° 14.230/21 promoveu alterações na Lei n.° 8.429/92, reformulando significativamente o capítulo III, relacionado às penas, suprimindo, no caso das sanções aplicadas na hipótese de violação ao artigo 11, da referida norma, as penas de suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, consoante nova redação atribuída ao artigo 12, inciso III,
in verbis
:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...] III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
”.

A aplicação da referida alteração aos processos em curso, a propósito, foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral (Tema n.° 1.199), fixou a tese no sentido de que
“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Nesse contexto, não obstante a dosimetria da pena possuir caráter processual, incidindo a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo
14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
, revela notar que a cominação de pena possui natureza eminentemente material e, sob essa perspectiva, as mudanças benéficas em relação às sanções, a teor do entendimento da Corte Suprema, retroagem em favor dos réus nas ações de improbidade, desde que não atingidas pela coisa julgada.

No pressuposto fático, a análise dos autos revela que o pedido rescisório se encontra
fundado em violação manifesta de norma jurídica
, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, centrando-se na permanência de sanções pessoais (perda da função pública e suspensão dos direitos políticos) aplicadas ao autor com fundamento exclusivo no artigo 11, da Lei n.º 8.429/1992, com a redação vigente à data da sentença.

É incontroverso que, no caso concreto, não se reconheceu enriquecimento ilícito nem dano ao erário, tendo o acórdão rescindendo restringido a condenação ao art. 11 da LIA, cujo objeto é a proteção de princípios da Administração Pública.

Demais disso,
primo ictu oculi
, a despeito de a sentença e julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração opostos ter sido julgados antes da vigência da Lei n.° 14.230/21, publicada em 26.10.2021, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se operou somente em 18.03.2023 (ID. 307529885).

Dessa maneira, a
prima facie
, a abolição das penas de suspensão dos direitos políticos e da perda de função pública promovida pela Lei n.° 14.230/21 aproveita à parte requerente, cuja tese se apoia em sólida fundamentação jurídica, lastreada tanto na literalidade da norma vigente quanto na orientação pacificada dos tribunais superiores, sendo relevante, neste juízo de cognição sumária, o argumento de que a manutenção das penas impugnadas configura, em tese, violação manifesta à cláusula constitucional da legalidade estrita sancionatória (art. 5.º, II, da CF) e ao princípio da proporcionalidade (art. 37, § 4.º, da CF).

Quanto ao
periculum in mora
, é inegável que as sanções questionadas importam não apenas em repercussões funcionais imediatas, mas também em
efeitos simbólicos, reputacionais, civis e políticos de magnitude extraordinária
, que atingem frontalmente os direitos fundamentais do jurisdicionado, em especial o direito ao pleno exercício da cidadania.

A exclusão de um cidadão da esfera política, mediante suspensão de seus direitos políticos, configura uma das sanções mais gravosas do ordenamento jurídico brasileiro, pois compromete sua capacidade de votar, ser votado, ocupar cargos públicos, contratar com a Administração e exercer influência ativa no espaço democrático. Tais consequências, muitas vezes, prolongam-se mesmo após eventual procedência da ação rescisória, tornando-se de difícil, senão impossível, reparação.

Ademais, o afastamento de função pública, quando determinado com base em fundamentos potencialmente superados, pode gerar danos de difícil reparação, cujos efeitos se avolumam com o passar do tempo e agravam, diuturnamente, a situação do autor.

De outra parte, a medida suspensiva se reveste de plena reversibilidade, diante de sua natureza cautelar e temporária,
não extinguindo a condenação nem impedindo eventual revalidação da decisão rescindenda, caso a ação venha a ser julgada improcedente.

Não se vislumbra, outrossim, comprometimento à segurança jurídica ou afronta ao princípio da coisa julgada o deferimento da medida, ao passo em que, em exame não exauriente, apenas assegura que os efeitos de uma sanção possivelmente ilegal não se perpetuem antes da devida reavaliação jurisdicional.

Ante o exposto,
nos termos do artigo 330 e 969, do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência
formulado pela parte requerente, para suspender, até o julgamento desta ação rescisória, a eficácia do capítulo do acórdão proferido na Apelação Cível n.° 0007430-09.2014.811.0041, que impôs ao requerente HERMES DALLAGNOL as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

Referendado pelo órgão colegiado, conforme dispõe o artigo 25, da Resolução n.° 08, de 24 de julho de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino:

a)
oficie-se
aos órgãos competentes para que se abstenham de efetivar ou manter registros, anotações ou restrições decorrentes dessas sanções, enquanto vigente a presente medida liminar.

b)
Cite-se
a parte requerida,
nos termos do art. 970, do CPC, para responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se quanto à tempestividade da resposta e, em seguida, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, consoante disposto nos artigos 351 c/c 970, ambos do CPC.

Por derradeiro, depois de ultimadas as providências alhures, à Procuradoria-Geral de Justiça para o respectivo parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025